Tribunal: TJDFT
Processo: 0734778-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734778-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOVENIL TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a assistência jurídica gratuita prestada pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. No entanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos financeiramente necessitados. Por essa razão, exige-se, em ambos os casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). Consoante o art. 99, §2o e §3o, do CPC, o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. O Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). No caso em questão, a parte recorrente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou a gratuidade de justiça. Para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou histórico de crédito de benefício pago pelo INSS (ID 63809890), declaração de bens (ID 63809888) e o print de tela indicando a inexistência de restituição a receber (ID 63809889). Os documentos contantes nos autos não evidenciam a alegada situação de miserabilidade que o impossibilitaria de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou o de sua família. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente recorrem ao Judiciário local para solução de suas demandas. Diante desses fundamentos, conclui-se que a parte recorrente não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo e comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator